Tribunal: TJBA
Processo: 8054620-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8054620-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS PERITOS MEDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA - SINDIMOBA Advogado(s): ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MARIANA COTRIM CHAVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO DE CARÁTER PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SINDICATO DOS PERITOS MÉDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA – SINDIMOBA. PARECER SISTÊMICO Nº 001178/2020, DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 22/2015. REGRA DE TRANSIÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança coletivo de caráter preventivo impetrado contra ato coator atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e outros, visando a afastar a aplicação do Parecer Sistêmico nº 001178/2020, da PGE-BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há direito líquido e certo dos representados da Impetrante ao percebimento da verba de estabilidade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rechaçam-se as preliminares da inadequação da via eleita, sob a tese de que o parecer sistêmico somente poderia ser questionado em âmbito interno da Procuradoria Estadual, e da ilegitimidade da impetrante; a tese do ente estatal de inadequação da via eleita, por utilização do writ como sucedâneo de ação de cobrança deve ser acolhida, embora apenas em relação a um dos pedidos formulados pela Impetrante. 4. A EC Estadual nº 22/2015 e a Lei Estadual nº 13.471/2015 estabelecerem uma regra de transição para a percepção da vantagem da estabilidade econômica para os servidores que ingressassem no serviço público até a data de sua publicação, extinguindo-a em relação àqueles que ingressassem em momento posterior. 5. As disposições da EC Federal nº 103/2019, que extinguiu a estabilidade econômica em todos os entes federativos, não alcança aquelas situações em que a legislação estadual já previa regras de transição com vigência anterior à referida emenda, como a hipótese dos autos. 6. O art. 13, da EC Federal nº 103/2019, tratou de resguardar, expressamente, a percepção das parcelas remuneratórias decorrentes da incorporação de vantagens efetivadas até a data de sua vigência. 7. Esta Seção Cível de Direito Público tem entendido pela inaplicabilidade do aludido parecer sistêmico, com o reconhecimento do direito ao recebimento da estabilidade econômica, observadas as regras de transição da EC Estadual nº 22/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXX, b, LXIX, XXXVI; art. 39, § 9º; EC 103/19, art. 13; EC 22/15 do Estado da Bahia, art. 3º; CPC, art. 926; Lei 12.016/09, art. 14, § 4º; art. 21; Lei Estadual n 13.471/15, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-SC, Remessa Necessária Cível: 50024059120208240061, Rel. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 25/01/2022, Terceira Câmara de Direito Público; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8012355-56.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, Publicado em: 10/03/2023; TJB-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8013233-78.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Publicado em: 14/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 8054620-05.2023.8.05.0001, em que figuram como Impetrante o Sindicato dos Peritos Médicos e Odontos Legais da Bahia - Sindimoba e como Impetrados o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça